Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE. NÃO QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME COMPROMETIDO. MÁ-FÉ. CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 297, tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema no julgamento da ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007.
2. Ainda que as instituições financeiras de fato respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ), esse não é o caso dos autos no qual as demais partes do feito acordaram voluntariamente em empréstimo para quitação de outras dívidas e as partes credoras, em notória má-fé e sem participação da instituição bancária, burlaram o acordo não quitando as dívidas com as quais haviam se comprometido.
3. Evidencia-se que a requerida/apelante, por falha na prestação dos serviços contratados às requeridas não bancárias, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de contratos fraudulentos, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.